Tribunal: TJPA
Processo: 0815584-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815584-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: C R F SILVA LTDA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº
0815584-10.2023.8.14.0000
.

COMARCA:
ITAITUBA / PA
.

AGRAVANTE:
C R F SILVA EIRELI
.

ADVOGADO(A):
EDMILSON FERNANDES DE H. NETO - OAB/RN 9.828.

AGRAVADA(A):
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA(A):
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846-A
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

O presente caso trata de agravo interno interposto, com inconformismo em relação à decisão monocrática anterior que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Em despacho (id. 22725697), foi determinada a intimação do agravante para o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. Entretanto, a certidão de id. 23079399 informa que não houve manifestação da parte, mesmo após o prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após intimação específica para regularização, caracteriza a deserção do recurso de agravo interno, conforme o art. 1.007 do CPC e o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente demonstrar o preparo no ato da interposição do recurso, anexando cumulativamente o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de conta do processo.
4. O agravante, embora intimado a cumprir a exigência, não anexou os documentos necessários para comprovação do preparo, tornando o recurso deserto. A jurisprudência do STJ sustenta que, caso o recorrente não regularize o preparo no prazo concedido, o recurso é deserto, como exemplificado no AgRg no AREsp nº 131.359/GO.

IV. Dispositivo e tese

5. Por esses motivos, não conheço do agravo interno, considerando-o deserto nos termos do art. 1.007 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A falta de comprovação completa do preparo recursal implica a deserção do recurso, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. Recurso não conhecido por deserção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp nº 131.359/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 26/11/2014; TJ/PA, Acórdão nº 155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 43ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0815584-10.2023.8.14.0000

COMARCA:
ITAITUBA / PA
.

AGRAVANTE:
C R F SILVA EIRELI
.

ADVOGADO(A):
EDMILSON FERNANDES DE H. NETO - OAB/RN 9.828.

AGRAVADA(A):
BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADA(A):

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB/PA 13.846-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por

C R F SILVA EIRELI
, diante do inconformismo com decisão monocrática proferida por este relator
(id. 19911529)
, que
conheceu e negou provimento
ao recurso de
agravo de instrumento,
mantendo integralmente os termos da decisão interlocutória agravada e revogando os termos da decisão de Id. 16676341, que deferiu efeito suspensivo ao presente agravo
.

Razoes do agravo interno - id. 20098793
, o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, que
negou provimento ao
agravo de instrumento, alegando que o agravado deixou de proceder com o preenchimento correto dos dados expostos na notificação extrajudicial e não comunicou ao agravante que os dados do contrato foram alterados.

Sugere ainda, o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal

para garantir a suspensão da liminar de busca e apreensão do veículo.

Contrarrazões ao interno
–
id. 20619810.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa., 08 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

O presente caso trata de agravo interno interposto, com inconformismo em relação à decisão monocrática anterior que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Em despacho (id. 22725697), foi determinada a intimação do agravante para o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC. Entretanto, a certidão de id. 23079399 informa que não houve manifestação da parte, mesmo após o prazo legal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, após intimação específica para regularização, caracteriza a deserção do recurso de agravo interno, conforme o art. 1.007 do CPC e o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente demonstrar o preparo no ato da interposição do recurso, anexando cumulativamente o boleto bancário, o comprovante de pagamento e o relatório de conta do processo.
4. O agravante, embora intimado a cumprir a exigência, não anexou os documentos necessários para comprovação do preparo, tornando o recurso deserto. A jurisprudência do STJ sustenta que, caso o recorrente não regularize o preparo no prazo concedido, o recurso é deserto, como exemplificado no AgRg no AREsp nº 131.359/GO.

IV. Dispositivo e tese
5. Por esses motivos, não conheço do agravo interno, considerando-o deserto nos termos do art. 1.007 do CPC.
Tese de julgamento: “1. A falta de comprovação completa do preparo recursal implica a deserção do recurso, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. Recurso não conhecido por deserção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 131.359/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 26/11/2014; TJ/PA, Acórdão nº 155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/02/2016.

4o

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, em despacho expedido por este relator
(id. 22725697)
, houve intimação do agravante para que promovesse o recolhimento de custas do preparo recursal em dobro, referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno interposto, em atendimento à determinação contida no
art. 1.007, §4º, do CPC
.

Há certidão
- id. 23079399,
informando que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, conforme evento
nº 22725697
.

Desta forma, verifico que não houve a
comprovação
do pagamento quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento
deste e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não juntou os necessários documentos
,
restando, portanto, deserto o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
: “a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”

(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, Dje de 26/11/2014)
.

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente o recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RPETIÇÃO DE INDÉBITO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA – Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado 2016-02-17)

O recorrente não apresentou
comprovação
do preparo do agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 11/12/2024